Tribunal: CARF
Processo: 19515.722963/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722963/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
MCKINSEY & COMPANY, INC DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EXERCÍCIO: 2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUIPARAÇÃO A BÔNUS DE
DESEMPENHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Considera-se remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência
complementar quando concedidos a título de bônus de desempenho ou
produtividade, caracterizando incentivo ao trabalho.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722963/2013-19
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-049.716 -
1a Turma da DRJ/CTA, fls. 705 a 728.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF e,
por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 569 a 574) através do qual a
autoridade lançadora constituiu crédito tributário para exigir isoladamente juros e multa
regulamentar pela insuficiência na retenção de IRRF, nos seguintes valores:

2. Conforme Termo de Verificação (fl. 576 a 588), a ação fiscal que resultou no
lançamento ora examinado dizia respeito à fiscalização de contribuições previdenciárias
no período de 01/2009 a 12/2009.
3. Examinando o plano de previdência dos empregados da fiscalizada, seus termos de
adesão, aportes, resgates e, ainda, os registros contábeis pertinentes, as GFIP e DIRF do
período, concluiu o auditor responsável pela autuação em comento que:
a) Os valores pagos pela contribuinte a título de “previdência privada”, na forma dos
aportes previstos no contrato firmado com a Itaú Previdência e Seguros S/A, estavam
em desacordo com a legislação e que, em realidade, constituíam pagamentos de verbas
remuneratórias aos empregados por meio de depósitos em conta de previdência
complementar;
b) Nos termos do art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91 e do art. 214, § 9o, inciso
XV, do Decreto no 3.048/99, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica a programa de previdência complementar não integra o salário de contribuição
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observando-se, no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
c) Contratualmente, os participantes do plano de previdência complementar tinham
direito de resgate após 30 dias da respectiva contribuição ao plano em questão, cujo
regulamento faculta ao participante o resgate parcial e o direito à retirada de suas
próprias contribuições (que, em realidade, inexistiam);
d) As contribuições da instituidora deveriam constar em contrato de adesão;
e) Conforme o § 4o do art. 56 da Resolução CNSP no 139/2005: “Os recursos
correspondentes a cada uma das contribuições das pessoas jurídicas no plano de
previdência somente poderão ser resgatados após o período de carência de um ano civil
completo, contado a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente ao
da contribuição”. Tal limitação não foi observada, conforme demonstra o anexo 09
(documento que registra resgates de participantes antes do prazo fixado pela CNSP);
f) A restrição temporal anteriormente tratada, qual seja, a carência de um ano civil, é um
mecanismo da legislação previdenciária para desincentivar o resgate, tendo em vista a
finalidade da poupança relacionada;
g) Assim, o resgate único, com vários casos verificados em relação ao plano instituído
pela fiscalizada (ANEXO 08 – diligência na seguradora ITAÚ VIDA), desnatura a
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

finalidade da poupança previdenciária, constituindo meramente forma de pagamento de
remuneração variável;
h) O regime de Previdência Complementar privada, previsto no art. 202 da Constituição
da República, é regulado pela Lei Complementar (LC) no 109/2001 (diploma este que
revogou a Lei no 6.435/1977);
i) Os arts. 5o e 74 da LC no 109/2001 conferem a competência para regulamentar o
sistema de previdência privada a órgãos reguladores específicos (CNSP, CGPC, etc);
j) A previdência complementar privada está constitucionalmente vinculada como
espécie do gênero Seguridade Social e, consequentemente, aos princípios que regem a
Previdência Social (ainda que de forma subsidiária ou residual quando se verifica
eventual lacuna ou omissão contratual);
k) No caso em exame, contratualmente está previsto o pagamento de uma remuneração
variável/bônus, em razão de desempenho (verba remuneratória) e que tal pagamento,
concretamente, expressou-se em depósitos em conta de previdência privada, portanto,
verbas que constituem fator gerador de IRRF;
l) A fiscalizada, além de descumprir suas obrigações, procurou deliberadamente ocultar
do Fisco os pagamentos de verbas de natureza remuneratória, esquema este operado por
meio do plano de previdência complementar em questão;
m) Os pagamentos referidos ainda criaram condições para que seus beneficiários
deixassem de recolher o imposto de renda em seu devido valor quando do resgate junto
à entidade de previdência privada.
4. Além do que foi anteriormente resumido, cumpre sobrelevar que a autoridade
lançadora expressamente afirma que o contribuinte deixou de reter e recolher diferença
do IRRF incidente sobre os valores que, de fato, eram pagos a título de PLR
(Participação em Lucros e Resultados).
5. Firme na argumentação alinhada e citando os artigos do Regulamento do Imposto de
Renda relacionados à retenção na fonte, a LC No 123/2006, a Lei no 11.053/2004, a
autoridade lançadora assevera que inexiste permissivo que afaste o dever de retenção do
IR sobre a remuneração, mesmo que indireta, independentemente da forma de
pagamento ao empregado.
6. Como consequências das constatações narradas neste processo e tendo em vista o
lapso temporal verificado entre a data dos fatos e a fiscalização respectiva, foi efetivado
apenas o lançamento da multa e dos juros devidos isoladamente, destacando que o IR
não recolhido somente poderá ser cobrado das pessoas físicas beneficiárias dos
rendimentos não oferecidos à tributação (arts. 717 a 722 do RIR/99 e Parecer Normativo
COSIT no 1/2002).
7. O auditor responsável pela autuação ainda:
a) Reiterou que as diferenças sobre as quais incidiram a penalidade e juros referem-se a
não inclusão na base de cálculo da remuneração paga a título de “Previdência Privada”
por meios dos aportes ao plano complementar instituído pela autuada;
b) Sobrelevou, como fundamento da multa e de sua forma qualificada, o art. 9o da Lei
10.426/2002 e o art. 44 da Lei no 9.430/96 e esclareceu que as circunstâncias descritas
demonstram a clara finalidade da autuada em escudar verbas remuneratórias indiretas de
tributação por meio de plano complementar de previdência privada, sobrelevando o
prazo de resgate previsto em contrato, bem como a variabilidade do aporte conforme o
desempenho do empregado; e
c) Registrou como fundamento dos juros devidos o caput e §1o do art. 953 do RIR/99.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

8. Regularmente cientificada, a autuada ofereceu contrarrazões às folhas 643 a 672.
9. Em síntese, assevera a autuada:
a) Preliminarmente, a tempestividade de sua impugnação e a consequente suspensão da
exigibilidade;
b) Ser clara natureza de previdência privada dos aportes ao plano complementar de seus
empregados e o equívoco da autoridade fiscal ao interpretar tais pagamentos como
Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”); e
c) A insuficiência de suporte das alegações contidas na autuação para demonstrar a
existência da infração ou de qualquer espécie de fraude.
10. A contribuinte ainda traça considerações sobre o disposto no art. 202 da
Constituição da República, na LC no 109/2001 e destaca que a alínea “p”, no art. 28, §9,
da Lei 8.212/91 (com a redação dada pela Lei no 9.528/97) fixou a não incidência da
contribuição quanto aos aportes realizados em previdência complementar.
11. Invocou também o teor do art. 39 do RIR/99 e destaca que o momento da tributação
dos pagamentos a título de previdência privada ocorre apenas no resgate junto à
entidade de previdência privada (arts. 43, inciso XIV, e 633 do Decreto no 3000/99).
12. Com esteio nos dispositivos citados, destaca que a própria Constituição estabelece
não integrar o contrato de trabalho o plano de previdência. A sua simples menção em tal
contrato não pode alterar o que fixa a Lei Magna e ou desqualificar a natureza jurídica
dos respectivos aportes efetuados pelo empregador.
13. Sobreleva ainda que mesmo não existindo menção no contrato de trabalho, há
sempre um documento emitido pelo empregador para formalizar aos seus empregados a
intenção de participar do plano de previdência complementar.
14. Ainda sobre o tema do teor do contrato de trabalho, afirma a impugnante que este é
mero instrumento e não o vínculo que, em si, configura a relação de emprego. Assim,
admitir a interpretação da autoridade lançadora seria o mesmo que admitir que a
previsão contratual do Vale Transporte o converte em verba remuneratória.
15. Destaca que recentemente a Corte Constitucional assentou o entendimento de que os
planos de previdência, ainda que previstos no contrato de trabalho, não o integram e
devem ser examinadas pela Justiça Comum.
16. No que concerne a possibilidade de resgate e como esta foi interpretada na autuação,
assevera que o órgão regulador competente é a SUSEP e que este não estabeleceu
qualquer norma contrária ao que levou a efeito a autuada.
17. Ressalta ainda que o contrato, firmado com a Itaú Previdência e Seguros S/A, foi
assinado em 1998 ao passo que a Resolução CNSP no 139 foi editada em 2005,
portanto, logicamente não poderia estar prevista ou ser observada na data em que tal
avença foi celebrada.
18. Também labora com o argumento de que as normas da SUSEP e da CNSP são
dirigidas às entidades de previdência privada e não as pessoas que tomam os seus
serviços, conferindo destaque ao fato de que o contrato firmado com a Itaú Previdência
e Seguros S/A é de adesão, ou seja, documento padrão utilizado à época da contratação
pela instituição mencionada.
19. Sobre a questão do resgate, as contrarrazões ofertadas conferem relevo à informação
de que a autoridade responsável foi comunicada de que a contribuinte não tinha
qualquer ingerência sobre os resgate efetivados pelos participantes e se estes ocorreram
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

de forma contrária ao fixado pela CNSP é algo que diz respeito unicamente a Itaú
Previdência e Seguros S/A.
20. Aduz a impugnante que não pode ser punida pelo teor de um contrato de adesão
firmado em data anterior a norma que fixa o prazo de um ano para resgate, ressaltando
novamente que apenas a entidade de previdência privada tem poderes para autorizar
regastes.
21. Observa ainda que o contrato de adesão em tela expressamente previa que as
alterações decorrentes de imposição legal terão aplicação imediata por parte da a Itaú
Previdência e Seguros S/A. Ou seja, qualquer irregularidade de resgate diz respeito
unicamente à entidade de previdência mencionada e não a autuada.
22. A impugnante registra também como relevante que não pode responder pela conduta
dos beneficiários no momento do resgate, pois se trata de conduta de terceiros que
agiram em concordância com o previsto na avença respectiva e com a anuência da Itaú
Previdência e Seguros S/A.
23. Reitera que a discricionariedade quanto ao gozo dos aportes é exclusiva dos
beneficiários, observando que nem todos efetuaram os resgates.
24. Em suma, aquilo que alega a autuação não pode alterar a natureza dos aportes
levados a termo pela autuada, em especial, as diferenças aportadas em razão do
desempenho individual, pois inexiste norma que proíba tal expediente. A vedação
existente diria respeito apenas a não discriminação dos empregados e todos eram
beneficiados pelo plano complementar contratado junto a Itaú Previdência e Seguros
S/A.
25. Sobre o tema da diferença nos valores aportados, assevera também que é
completamente descabido que estas constituam violação ao art. 9o da CLT, pois a
autuada afirma sempre ter agido com total transparência e fornecido todas as
informações requeridas no curso da fiscalização.
26. Em harmonia com as alegações anteriores, afirma possuir sistemas de premiação e
bonificação desvinculados da previdência privada (não juntou documentos
comprobatórios de tal afirmação).
27. Quanto à assertiva contida na autuação sobre a inobservância dos requisitos fixados
na Lei no 8.212/91, a contribuinte reafirma que todos os seus empregados estão cobertos
pelo plano de previdência complementar e que, portanto, cumpriu com a única
exigência legal a ela oponível para que suas contribuições ao plano de previdência
privado não sofressem incidência tributária (sobre o tema traz à colação julgado do
CARF, a título de precedente).
28. Conforme a interessada, igualmente é incabível a afirmação de fraude, pois a
autoridade fiscal não formou prova disto e em momento algum demonstrou a existência
de dolo (pressuposto da multa qualificada). Destacando que no próprio texto da
autuação fica evidente o uso pela autoridade lançadora uma presunção, ao mencionar
que “o referido aporte financeiro efetuado pela MKINSEY nas contas de previdência
privada parece se prestar a evitar a retenção do imposto de renda na fonte.”
29. Ressalta também que o ônus do imposto retido na fonte é do beneficiário da renda,
não se vislumbrando qual seria o seu interesse em burlar tal recolhimento, também
inexistindo qualquer prejuízo ao Erário, pois o imposto devido foi ou é retido no
momento do resgate.
30. A contribuinte volta a reiterar que não se sustentam os argumentos da autuação, pois
restou demonstrado que:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

a) Seus aportes atendem integralmente às exigências legais;
b) O prazo de resgate de 30 dias era compatível com a legislação aplicável no ano em
que o contrato com a entidade de previdência privada foi firmado (1998); e
c) Os resgates, no prazo de 30 dias dos aportes, ocorreram por exclusiva iniciativa dos
beneficiários, com a anuência da Itaú Previdência e Seguros S/A, inexistindo qualquer
espécie de ingerência da autuada.
31. A impugnação ainda ressalta que a representação para fins penais é completamente
incabível e que sua remessa ao MPF exige o encerramento do contencioso
administrativo.
32. Nos termos dos argumentos alinhados, pede:
a) O reconhecimento da conexão do presente processo com o PAF 19515.722962/2013-
74, a fim de que sejam julgados em oportunidade única;
b) No mérito, a improcedência da autuação que instrui este processo;
c) Caso outro seja o entendimento, ao menos, que seja afastada a multa qualificada;
d) O cancelamento da representação fiscal para fins penais.
33. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DAS
NORMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Quando não observadas as regras de negociação com empregados, fixadas na
Lei no 10.101/2000, a parcela intitulada participação nos resultados possui
natureza remuneratória e está sujeita à tributação na fonte.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Constatada a produção de documentos com informação inverídica, para ocultar
a ocorrência de infração, encontra-se justificada a aplicação de multa em sua
forma qualificada.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A presunção é espécie do gênero prova indireta e também técnica de inversão
do ônus probatório, não aplicável à autuação que instrui o presente processo,
dado que fundamentada em evidências diretas e no conteúdo expresso dos
documentos examinados pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 741/770, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Em 17 de agosto de 2016, esta Turma de julgamento, através do acórdão 2201-
003.295, fls. 824 a 837, deu provimento ao recurso da contribuinte, de acordo com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa pela falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
prevista no art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002, com redação data pela Lei n°
11.488, de 2007, não pode ser aplicada isoladamente nos casos em que o
imposto não mais é exigível da fonte pagadora.
Em 24 de outubro de 2016, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
fls. 840 a 857, impetrou recurso junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em 21 de março de 2017, a recorrente apresentou contrarrazões ao recurso da
PGFN junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), fls. 876 a 888.
Em 30 de janeiro de 2019, a segunda turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, proferiu o acórdão 9202-007.508 – 2a Turma, fls. 902 a 906, dando provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, conforme a ementa e acórdão a seguir apresentados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2009
IRRF FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA.
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencidas as conselheiras Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente convocada) e Ana Paula
Fernandes, que lhe negaram provimento.
Considerando o retorno dos autos a este colegiado, passa-se a julgá-lo, conforme o
voto a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Ao tratar dos fatos que levaram à autuação, a recorrente menciona que o presente
processo, trata-se de auto de Infração para cobrança de débitos de juros de mora isolados e multa
regulamentar qualificada, relativos à suposta não retenção de Imposto de Renda no exercício de
2009, relacionado a aportes em previdência privada complementar por ela efetuados em favor de
seus empregados e dirigentes, argumentando que a autoridade fiscal entendeu, equivocadamente,
que tais pagamentos seriam efetuados pela recorrente a título de Participação nos Lucros e
Resultados ("PLR"), motivando a lavratura do auto de infração para a cobrança das respectivas
contribuições previdenciárias, através do processo administrativo n° 19515.722962/2013-74,
bem como da presente autuação, conforme os termos iniciais de seu recurso, a seguir transcritos:
Conforme consta dos autos, trata-se de Auto de Infração para cobrança de débitos de
Juros de Mora Isolados e Multa Regulamentar Qualificada, relativos à suposta não
retenção de Imposto de Renda ("IRRF") no exercício 2009 (à época da autuação no
valor total do RS 5.146.056,38), com relação de aportes em Previdência Privada
Complementar por ela efetuados em favor de seus empregados e dirigentes.
A despeito de ser notória a natureza referidos aportes (previdência privada), a
Autoridade Fiscal entendeu, equivocadamente, que tais pagamentos seriam efetuados
pela Recorrente a título de Participação nos Lucros e Resultados ("PLR"), motivo pelo
qual lavrou auto de infração para cobrança das respectivas contribuições
previdenciárias1 (acrescidas de juros e multa), bem como a presente autuação.
Em sua defesa, a Recorrente demonstrou, em síntese, (i) a efetiva natureza de Plano de
Previdência Privada Complementar dos aportes por ela efetuados; (ii) a estrita
regularidade do Plano de Previdência Privada Complementar ofertado aos seus
funcionários; e (III) o descabimento da multa regulamentar qualificada, em vista da
regularidade dos pagamentos efetuados e a clara natureza previdenciária.
Cobrança em discussão por meio do Processo Administrativo n° 19515.722962/2013-
74.
Continuando em seus argumentos iniciais, ela informa que apesar de toda a
demonstração desses fatos perante a peça impugnatória, a decisão ora atacada decidiu pela
improcedência da impugnação e, que, no entanto, a decisão pela manutenção do crédito
tributário não merece prosperar, posto que os pagamentos efetuados pela recorrente não possuem
qualquer natureza remuneratória e se referem a efetivos aportes para planos de previdência
privada, nos termos estabelecidos pela legislação vigente, como se passará a demonstrar.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i) – Do plano de previdência privada complementar: natureza dos aportes
efetuados pela recorrente.
- Da análise do dispositivo constitucional, extraímos três premissas importantes ao
presente caso a respeito dos planos de previdência privada: (i) são facultativos, e não
obrigatórios; (li) devem ser regulados por Lei Complementar; e (iii) suas contribuições,
benefícios, regulamentos e demais previsões, não integram o contrato de trabalho.
(i.1) – Não integração ao contrato de trabalho.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

- Um dos argumentos mantidos pela decisão recorrida, para justificar a suposta natureza
remuneratória dos pagamentos em questão, foi no sentido de que o simples fato de a
previdência privada estar prevista no contrato de trabalho dos empregados afastaria o
"entendimento" de que a previdência privada não integraria o contrato de trabalho.
- Entretanto, de igual maneira a decisão recorrida não merece prosperar, na medida em
que referidos argumentos não são suficientes para desqualificar os pagamentos
efetuados pela Recorrente como aportes em previdência privada de seus empregados.
(i.2) – Da possibilidade de resgates – fato que não descaracteriza a natureza dos
aportes efetuados.
- O argumento central que levou a decisão recorrida à conclusão pela manutenção do
lançamento se refere ao fato de os participantes terem efetuado resgates dos depósitos
feitos no mencionado plano de previdência. E neste mesmo sentido argumentou a
Autoridade Fiscal, pois, segundo seu entendimento, violou as normas que regem as
Entidades Abertas de Previdência Complementar.
( ... )
- A despeito de reconhecer a improcedência da fundamentação da Autoridade Fiscal,
observe-se que a decisão recorrida, de forma contraditória, impõe que o suposto
conhecimento dos resgates presume o fato de a Recorrente "saber" estar pagando
"Participação em Lucros e Resultados" ao invés de estar efetuando aportes em
previdência privada. E esta presunção, ressalte-se, é completamente descabida e
redunda nas mesmas absurdas deduções utilizadas como fundamento da autuação pela
Autoridade Fiscal. Senão, vejamos.
(i.3) – Da efetiva natureza jurídica dos aportes realizados pela recorrente.
- Outro ponto levantado pela fiscalização e considerado pela decisão recorrida reside na
forma como a Recorrente realiza os aportes no plano de previdência. Segundo a
Autoridade Fiscal, os aportes eram fixados com base no desempenho dos empregados, o
que, supostamente, se traduz em verdadeira "remuneração variável/bônus".
- Ainda segundo esta "tese", a previdência complementar está relacionada ao gênero
Seguridade Social e aos princípios que regem a previdência social, o que impediria a
realização de aportes baseados em desempenho.
- Destaque-se, inicialmente, que não há qualquer impedimento para que uma empresa
realize depósitos em planos de previdência privada baseados em critérios de
desempenho de seus empregados. A única vedação que se verifica - e ainda mais latente
para fins previdenciários - é que não deve ocorrer a discriminação dos empregados.
(i.4) – Da não caracterização de plano de participação nos lucros e resultados.
- A despeito de todos os argumentos aduzidos em sede de impugnação, o I. Julgador a
quo entendeu, equivocadamente, que além de os pagamentos efetuados pela Recorrente
serem caracterizados como remuneração pela via de Plano de Participação nos Lucros e
Resultados, ainda estaria em desacordo com a legislação que regulamenta tal instituto, a
Lei n° 10.101/2000.
Nessa linha, considerando todos os argumentos explanados no presente recurso,
insistimos: os pagamentos efetuados pela Recorrente não possuem qualquer natureza
remuneratória suficiente a qualificá-los como "verbas remuneratórias" para fins
previdenciários e fiscais, de modo que tais pagamentos
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

são efetivos aportes para planos de previdência privada nos termos estabelecidos pela
legislação vigente.
- Dessa forma, é evidente que inexiste razão para que a Recorrente atenda às
determinações da Lei n° 10.101/2000 se, por natureza, os pagamentos por ela efetuados
se referem a aportes de Previdência Privada Complementar, logo, possuem natureza
previdenciária e não remuneratória, estando fora do campo de regulamentação e do
alcance da Lei n° 10.101/2000.
(i.5) – Dos requisitos da lei no 8.212/91.
- Ainda que a questão em referência não esteja diretamente associada às exigências
materializadas no presente auto de infração, é de suma importância também se rechaçar
as alegações da Autoridade Fiscal com relação ao não cumprimento dos requisitos
contidos na Lei n° 8.212/91 quanto ao pagamento de previdência privada pelo
empregador, na medida em que a presente autuação é também decorrente do
entendimento perpetrado no lançamento das contribuições previdenciárias supostamente
devidas.
- Como mencionado acima, o § 2° do artigo 202 da Constituição é absolutamente claro
ao prever que as contribuições do empregador aos planos de previdência privada não
integram o contrato de trabalho e a remuneração do trabalhador, nos termos da Lei.
Observe-se:
(i.6) – Do voto proferido nos autos do processo no 19515.722962/2013-74.
- Além de todas as argumentações tecidas até o momento, vale trazer à colação o
brilhante voto proferido nos autos do Processo n° 19515.722962/2013-74 que
contempla a discussão da cobrança de contribuições previdenciárias supostamente
incidentes aos mesmos aportes de previdência privada aventados nos presentes autos e,
deste modo, tais ilações são plenamente aplicáveis à análise da presente discussão.
Em análise da Impugnação apresentada pela ora Recorrente em referido Processo n°
19515.722962/2013-74, o I. Relator proferiu brilhante voto no sentido de dar
provimento a tal defesa, para que fosse afastada a incidência de contribuições
previdenciárias relativas aos valores pagos a título de Previdência Complementar.
(ii) – Da multa qualificada.
- Na remota hipótese de não ser integralmente cancelada a presente exigência, o que
também se admite apenas em razão do princípio da eventualidade, tem-se que, ao
menos, deve ser afastada a aplicação da multa agravada no importe de 150%, vez que
imposta com base em premissas totalmente equivocadas.
- A Autoridade Fiscal Autuante consignou no Termo de Verificação Fiscal - IRRF a
informação de que a multa foi qualificada (...), pois o referido aporte financeiro
efetuado pela MCKINSEY nas contas de previdência privada parece se prestar a evitar a
retenção do imposto de renda na fonte.
- Fundamentando a aplicação da multa qualificada em questão, a Autoridade Fiscal
menciona o disposto no artigo 9o da Lei n° 10.426/2002, combinado com o artigo 44 da
Lei n° 9.430/963 e 72 da Lei n° 4.502/644, em que tratam da ocorrência de fraude
enquanto ação ou omissão dolosa.
Ora, conforme se verifica, a multa agravada tão somente se aplicaria nas hipóteses de
evidente intuito de fraude, figura que claramente não se aplicam ao caso tem tela.
(iii) – Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

- Nesse sentido, requer-se desde já seja desconsiderado o pedido feito pela fiscalização
de envio dos autos para Delegacia da Receita Federal para representação fiscal para fins
penais, ou, pelo menos, que esta ordem seja suspensa até o término do processo
administrativo em discussão.
(iv) – Sustentação oral.
- Outrossim, requer a apresentação de suas razões recursais em sustentação oral a ser
realizada perante esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer ao final, o recebimento
do recurso, bem como que seja provido, com a respectiva decretação de sua improcedência e
desconstituição dos créditos tributários lavrados e, alternativamente, que seja afastada a multa
qualificada.
Considerando que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou pela
manutenção da multa aplicada, não tem mais porque esta turma de julgamento se manifestar
sobre o tema. Senão, veja-se o decidido pela Câmara Superior, em relação a questão:
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Em relação aos juros de mora aplicados, tem-se que o mesmos devem ser
cobrados, pois a partir do momento em que fica constatada a existência de tributos a pagar, os
referidos juros são devidos e, no caso, as multas e juros são provenientes da legislação, não tendo
porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O
crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido de serem
excluídos as multas ou mesmo, os juros de mora.
Quanto à insurgência relacionada à Representação Fiscal para Fins Penais
efetuada pela autoridade fiscal, todavia, esse tema não comporta maiores digressões por esta
instância julgadora, em face da aplicação da Súmula CARF no 28, que estabelece:
Súmula CARF n° 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim sendo, nada a prover sobre as alegações relacionadas à Representação
Fiscal para Fins Penais.
Quanto à solicitação de sustentação oral, vale lembrar que este tema não deve ser
objeto do recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da
Fazenda no 343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela
publicação da pauta de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode
comparecer à sessão, se habilitar e fazer a sustentação oral.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, também, nada a prover em relação à esta solicitação.
Nos demais insurgimentos relacionados ao mérito deste recurso, tem-se que esta
turma de julgamento já se manifestou sobre a questão, não cabendo, portanto, neste julgamento
ser feita nova avaliação sobre as questões meritórias da autuação.
Por conta disso, adoto como razões de decidir, os argumentos utilizados por
ocasião da decisão emitida através do acórdão de no 2201-005.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, relacionado à questão principal do contribuinte, prolatado em 08
de outubro de 2019, a seguir transcrito:
Mérito
A discussão nos presentes autos diz respeito à incidência ou não das contribuições
sociais previdenciárias sobre aportes realizados no plano de previdência complementar.
O fundamento constitucional do plano de previdência complementar tem amparo na
Constituição Federal de 1988, no artigo 202, verbis:
"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar c organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998) (...)
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)."
Cumpre ressaltar que este dispositivo já estava previsto no artigo 2o do Decreto-lei n°
2296/86 e após a alteração promovida pela Emenda Constitucional n° 20/98, ganhou
status constitucional.
A regulamentação da norma constitucional foi promovida pela Lei Complementar n°
109/2001, mais especificamente, artigos 68 e 69:
"Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o. Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza."
Ainda em termos de legislação infra constitucional, temos a Lei n° 8.212/1991, art. 28:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
De acordo com a Lei Complementar n° 109/2001, é baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do
art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.
(...)
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Art. 7a Os planos de beneficios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão
regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e
equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.
Em outros termos, deve haver a manutenção de recursos para que o plano possa se
manter e isso só é possível se houver aportes em valores suficientes e um tempo para
que os recursos possam ter equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.
No plano em que estamos nos debruçando, esta condição não se verifica, conforme se
extrai da Cláusula 15 constante à fl. 378, nos seguintes termos:
15. DO RESGATE: Os Participantes terão direito ao resgate de valores do Plano após o
prazo de 30 (trinta) dias da data da contribuição ao Plano, que será feito mediante
solicitação do próprio Participante à Itauprev, indicando o valor do resgate, desde que
antes do recebimento da cobertura de Renda Vitalícia ou Renda Vitalícia Reversível ao
Cônjuge ou Companheira(o), na forma do Regulamento do Plano.
Também não favorece os argumentos trazidos pela Recorrente o documento constante à
fl. 201, declaração da Itau Previdência e Seguros S.A. especificando parâmetros
complementares aos referidos no item 4 do Contrato Previdenciário, nos seguintes
termos:
Esta correspondência integra o estudo de viabilidade de implantação do Plano de
Previdência Privada para um grupo de funcionários da McKinsey, especificando
parâmetros complementares aos referidos no item 4 do Contrato Previdenciário e dele
fazendo parte integrante.
1 — Anualmente, para os funcionários que exerçam as seguintes funções:
Administrativas, de Suporte direto à cliente/projetos (Especialista em Comunicação,
Especialista em Pesquisador, Especialista em Informações, Bibliotecário, etc.).
Consultores, Analistas e Gerentes.
2— Semestralmente, para funcionários que exerçam função de Gerentes de Projetos
Sêniores.
Por sua vez, o critério de apuração do valor individual da contribuição de cada um dos
integrantes do grupo seguiu regras específicas de Avaliação de Desempenho definidas
pela Instituidora.
A meu ver, o fato de os colaboradores ou empregados (Participantes) da Recorrente
poderem sacar ou mesmo resgatar os valores, já desnatura o caráter previdenciário
complementar conforme previsto no texto constitucional e na Lei Complementar n°
109/2001, evidenciando o caráter salarial dos valores. Merece destaque o artigo 29 da
Lei Complementar n° 109/2001.
Por outro lado, da leitura dos dispositivos não há uma fórmula de qual valor deve
corresponder aos aportes, mas de acordo com a própria afirmação da Recorrente, fls.
398/399:
A McKinsey & Company possui um sistema de avaliação de desempenho ao qual todos
seus empregados são submetidos. Esta avaliação é pautada em critérios objetivos
relacionados aos seguintes indicadores: inspirando outros (trabalho em equipe,
integração, colaboração), conhecimento da área de atuação (empreendedor, orientação
de impacto), resultado final do trabalho (organização, comunicação, relacionamento
com clientes), resolução de problemas (criatividade, raciocínio lógico, habilidade
estratégica). Ao final da avaliação, o empregado é classificado com uma nota que varia
entre 1 e 5, sendo que esta pontuação é que definirá o valor a ser aportado em nome de
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

cada empregado no plano de previdência privada. Esse aporte é realizado uma vez ao
ano para todos os funcionários, sem exceção.
Esta declaração evidencia que estamos diante de um bônus de desempenho, tendo em
vista que os critérios utilizados são subjetivos, posto que não há nos autos, nenhuma
avaliação de desempenho. Os aportes realizados, são na realidade, instrumento de
incentivo ao trabalho e produtividade. Isto fica evidenciado na tabela abaixo extraída da
decisão recorrida (fl. 547):

Apesar de não haver uma fórmula, tais aportes não garantem o desígnio constitucional
que seria o de manter o caráter previdenciário. Resta evidenciado que em alguns casos o
valor dos aportes supera em muito o valor dos salários e em outros casos, é inferior.
Salvo melhor juízo, os aportes não poderiam superar tanto os valores das remunerações,
nem serem menores do que o salário, pois perderiam o caráter complementar, portanto,
indenizatório, transformando-se em remuneratório, sujeitando-os à incidência das
contribuições previdenciárias.
Quanto à alegação de que o benefício foi estendido a todos os funcionários, apesar de
não mudar o resultado do presente julgamento, esta matéria não é novidade nesta
Colenda Turma julgadora, que já apreciou matéria semelhante à analisada nos presentes
autos:
"PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO A TODOS OS SEGURADOS. CABIMENTO.
Após o advento da LC n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa está
obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes. NO
CASO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM REGIME ABERTO,
PODERÁ A EMPRESA ELEGER COMO BENEFICIÁRIOS GRUPOS DE
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES
PERTENCENTES
A
DETERMINADA
CATEGORIA, EM FACE DAS DISPOSIÇÕES DA NOVEL LEGISLAÇÃO.
(...)" (Acórdão n° 2201 -004.544)
Sendo esta também a jurisprudência da C. 2a Turma da CSRF (Acórdãos n° 9202-
005.317, n° 9202-005.241, 9202-005.5242 e n° 9202-003.193), passa o Recorrente a
demonstrar as razões pelas quais não merecem prevalecer os fundamentos do auto de
infração efetivamente utilizados pela fiscalização.
Ou seja, após a edição da Lei Complementar n° 109/2001 é pacífico que é possível a
eleição de beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Quanto à multa qualificada, não foi parte do presente recurso.
Conclusão
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital